Tribunal: TJPA
Processo: 0019590-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019590-44.2015.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ANA CELIA FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019590-44.2015.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA

AGRAVANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:

LUANA SILVA SANTOS (OAB/PA nº. 16.292)

AGRAVADO:

ANA CELIA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE GRADAÇÃO DA LESÃO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, confirmando sentença que reconheceu o direito à indenização do Seguro DPVAT em razão de invalidez permanente, com base em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o laudo pericial apresentado é suficiente para comprovar a invalidez permanente;

(ii) se há necessidade de gradação da lesão para definição do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial concluiu pela debilidade total e permanente das funções do membro superior esquerdo, não havendo lacuna ou incompletude que justifique a necessidade de gradação adicional da lesão.

4. A legislação aplicável (Lei nº 6.194/1974, art. 3º, inciso II) e a jurisprudência consolidada confirmam que a perda funcional completa de um membro dispensa gradação adicional para fixação do valor indenizatório.

5. O recurso constitui resistência meramente protelatória, sendo cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O laudo pericial conclusivo sobre a invalidez permanente completa dispensa gradação adicional para definição do quantum indenizatório do Seguro DPVAT. 2. Agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.735.837/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ..ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019590-44.2015.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA

AGRAVANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:

LUANA SILVA SANTOS (OAB/PA nº. 16.292)

AGRAVADO:

ANA CELIA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA-DPVAT
que move em face de ANA CELIA FERREIRA DA SILVA, objetivando a reforma do julgamento monocrático deste relator que negou provimento ao recurso de apelação
(ID 16774275)
.

Em suas razões recursais
(ID 17226544)
, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada em razão da ausência de comprovação da invalidez permanente alegada.

Sustenta que o laudo presente nos autos está incompleto, pois não foi expresso acerca da repercussão da lesão sofrida pelo autor, bem como de sua gradação.

Aponta que o julgador não podia presumir tratar-se de lesão completa e que as indenizações do Seguro DPVAT devem ser pagas de acordo com o grau da lesão sofrida pela vítima.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno a fim de que o recurso de Apelação seja conhecido e provido, reformando a sentença de origem e julgando improcedente os pedidos da inicial.

Mesmo intimado o Agravado não apresentou contrarrazões
(ID 18764592).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática
(ID 16774275)
, proferida por este Relator, alegando ausência de comprovação da invalidez permanente alegada.

Pois bem, o laudo de exame de corpo de delito presente nos autos coloca fim a qualquer discussão acerca da comprovação da invalidez permanente alegada. (ID n° ° 16113558 - Pág. 2 e 3)

Assim, constada a ocorrência de invalidez permanente, para se chegar ao quantum indenizável deve-se proceder primeiramente à sua classificação como TOTAL ou PARCIAL, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em COMPLETA e INCOMPLETA.

De acordo com a tabela presente na lei de seguro DPVAT

n° 6.194, a perda anatômica ou funcional de um dos membros superiores ou uma das mãos é considerada uma perda parcial.

Caso a lesão seja parcial completa, o valor devido é correspondente a 70% (setenta por cento) do valor total do seguro, caso a lesão seja parcial incompleta, o
Art. 3°, inciso II, da lei de seguro DPVAT n° 6.194 prevê a necessidade de gradação da lesão para o pagamento do
quantum
, que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. Vejamos:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - Quando se tratar de invalidez permanente
parcial completa
, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanent
e
parcial incompleta
,
será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Em que pese o Agravante sustentar que o Juízo presumiu se tratar de lesão parcial completa, afirmo que tal informação está clara no laudo pois em resposta aos quesitos sexto e sétimo o médico afirma que o acidente na mão esquerda resultou em debilidade permanente das funções da mão esquerda.

Das funções, entendo por todas as funções desempenhadas por este membro, haja vista que se a debilidade fosse restrita a impossibilidade de um movimento especifico, este estaria explicitado no laudo e somente assim, seria possível levantar a discussão acerca da necessidade de gradação da lesão.

Como já dito, o médico sinalizou a debilidade completa do membro e a perda de todas as suas funções, logo, não há o que se falar em laudo incompleto ou necessidade de gradação da lesão.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do julgamento monocrático agravado, vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, mantenho meu entendimento.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
,
mantendo integralmente O JULGAMENTO
monocrático
agravado.

E, tendo em vista que este agravo interno constitui apenas um comportamento processual de resistência estéril e de mera reiteração de argumentos de pouca juridicidade e já rechaçados,
aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante (CPC, art. 1.021, §4º).

Advirto, ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025